Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-58.2016.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-58.2016.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLORINHA PINHEIRO NOVAES NEVES

Advogado(s)
:
MARILENA BARANOWSKI

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e outros

Advogado(s)
:
YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS, GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO, DURVAL BORGES TAQUARY, JESIEL LOPES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL (CAPREVAS). FRAUDE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGA A TERCEIROS FRAUDADORES. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. SERVIDORA SUBMETIDA A INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. A apelante, servidora pública, teve seu nome utilizado em processo administrativo fraudulento de restituição de valores perante o CAPREVAS. 2. O benefício foi deferido e pago a terceiros. Em razão da fraude, a autora foi submetida a sindicância administrativa e inquérito policial, sendo tratada como suspeita.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se:
(i)
a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública pela falha de segurança que permitiu a fraude e o pagamento indevido;
(ii)
a existência de danos materiais correspondentes ao valor da restituição desviada; e
(iii)
a configuração de danos morais decorrentes do constrangimento ilegal e da exposição da servidora à investigação criminal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), bastando a prova do dano e do nexo causal. A falha na segurança interna do CAPREVAS, ao permitir a tramitação de processo fraudulento, é incontroversa. 5. Quanto ao dano material, ao autorizar o pagamento, a administração reconheceu a existência do crédito. O pagamento feito a terceiros por negligência não isenta o ente público de ressarcir o verdadeiro titular ("quem paga mal, paga duas vezes"). Incide a regra do art. 373, II, do CPC, não tendo o réu provado a inexistência de saldo a restituir. 6. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A submissão da autora a sindicância e inquérito policial por falha da própria Administração configura dano
in re ipsa
. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608880 (Tema 246); TJ-BA, APL 0516569-65.2017.8.05.0080; TRF-4, AC 5000285-34.2021.4.04.7206.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000701-58.2016.8.05.0223
, sendo parte apelante
GLORINHA PINHEIRO NOVAES NEVES
e apelado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - CAPREVAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça